Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001795-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – NULIDADE DA MULTA APLICADA – NÃO CONSTATAÇÃO – VALOR DA MULTA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES – CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS FORNECEDORES E EXTENSÃO DOS DANOS AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1001795-59.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente do Processo Administrativo n. 0110-013.403-7.

Nas razões recursais o apelante defende a possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo, no campo da regularidade e da legalidade do ato atacado, podendo, inclusive, realizar o controle jurisdicional do mérito da questão.

Aduz, ainda, que havendo previsão contratual e informações claras de que a comissão de corretagem seria arcada pelo comprador, não há se falar em ilegalidade na sua cobrança.

Salienta, por fim, a necessidade de adequação da multa em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da multa aplicada. Subsidiariamente, pugna pela sua redução (id. 52529019).

Contrarrazões apresentadas (id. 52529026).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 58021976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1001795-59.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente do Processo Administrativo n. 0110-013.403-7.

O recurso deve ser desprovido.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Pois bem, no que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON decorrente do
Processo Administrativo n. 0110-013.403-7,
no caso concreto, não merece guarida, pois, em detida análise das documentações acostadas ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu a legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa (id. 52528479 a 52528481).

Além disso, a decisão administrativa nele proferida foi clara ao estampar a prática infrativa à legislação consumerista, consubstanciada no art. 35, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor (id. 52528479 – pág. 02),
in verbis
:

“
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente
”.

Assim, sem razão o recorrente quanto à nulidade na aplicação da multa por desobediência às regras consumeristas.

De igual norte, no concernente ao valor da multa, que o recorrente alega ser exorbitante, tampouco lhe assiste razão.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu
, a multa aplicada ao recorrente na esfera administrativa foi no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), quantia razoável e proporcional à conduta abarcada no procedimento administrativo (id. 52528479 a 52528481).

Portanto, ao revés do alegado pelo apelante, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade da infração, com observância da condição econômica do fornecedor, bem como da extensão dos danos ao consumidor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, não merecendo reforma a decisão também quanto a este ponto.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020